Tribunal: TJES
Processo: 0000026-81.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-81.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL QUEIROZ MACEDO COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). PRELIMINARES: NULIDADE POR TORTURA E INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28) INVIÁVEL. VARIEDADE DE ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes. Após operação policial, militares diligenciaram na residência do acusado, onde a esposa deste entregou espontaneamente uma bolsa contendo 75g de cocaína, haxixe, ecstasy e maconha, além de balança de precisão. O recurso busca a nulidade do feito por suposta tortura e invasão de domicílio; no mérito, requer a absolvição ou desclassificação para consumo pessoal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se há prova de tortura ou agressão que macule a validade da prova; (II) definir se a entrada no domicílio foi lícita em razão da natureza permanente do crime e da entrega espontânea do material; (III) estabelecer se a quantidade e diversidade de drogas, aliadas aos petrechos, autorizam a condenação por tráfico; (IV) analisar a viabilidade da aplicação do tráfico privilegiado frente à reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de tortura exige prova mínima de autoria e materialidade (art. 156, CPP), sendo que o laudo de exame de lesões corporais negativo afasta a tese defensiva.

4.
O crime de tráfico nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar" é de natureza permanente, o que autoriza a atuação policial em estado de flagrância, mitigando a exigência de mandado judicial (Tema 280 STF).

5.
A entrega voluntária da bolsa pela esposa do réu, sem indícios de coação e na presença de advogado, reforça a licitude da diligência domiciliar.

6.
A confissão extrajudicial do réu, admitindo guardar a droga para terceiros mediante pagamento, aliada aos depoimentos policiais harmônicos, sustenta o decreto condenatório.

7.
A apreensão de substâncias de naturezas diversas (sintéticas e naturais) e de balança de precisão é incompatível com a conduta de mero usuário, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8.
A reincidência específica impede o reconhecimento do privilégio (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova quanto à alegação de tortura incumbe à defesa, não bastando a mera declaração do réu se desmentida por laudo pericial oficial.

2. A natureza permanente do tráfico de drogas dispensa o mandado de busca e apreensão no domicílio quando há fundadas razões de flagrância, especialmente se houver colaboração ou entrega voluntária pelo morador.

3. A diversidade de entorpecentes e a posse de instrumentos de pesagem constituem fundamentos idôneos para a manutenção da tipicidade no art. 33 da Lei de Drogas, afastando a tese de uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156; Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 73.518-5/SP.

STJ, AgRg no HC n. 924.838/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

TJES, Apelação Criminal, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Helimar Pinto, j. 10.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000026-81.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SAMUEL QUEIROZ MACEDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SAMUEL QUEIROZ MACEDO COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 666 dias-multa.

Narra a inicial que, durante operação policial, obteve-se informação de que a residência do apelante servia como depósito de drogas. No local, policiais militares teriam recebido da esposa do acusado uma bolsa contendo 75g de cocaína, haxixe, ecstasy e maconha, além de balança de precisão e insumos para embalo.

Em suas razões de recurso, a defesa busca a nulidade do processo por suposta tortura e invasão de domicílio. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal (Art. 28 da Lei 11.343/06) e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O ilustre representante do Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento do recurso, rejeição das nulidades e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

I. PRELIMINAR: NULIDADE POR SUPOSTA TORTURA

Sustenta a defesa a nulidade absoluta do processo, sob argumento de que a confissão e as informações que levaram à apreensão da droga foram obtidas mediante tortura física e psicológica, também alega que o apelante teria sido agredido com golpes e ameaçado de abuso sexual por policias militares no momento da abordagem.

Todavia, tal insurgência não encontra eco no acervo probatório. Submetido a exame de lesões corporais antes do ingresso na unidade prisional, o laudo médico (ID 16923792) foi categórico ao não identificar qualquer marca, hematoma ou lesão na superfície corporal do acusado.

Inexistindo prova mínima das agressões e sendo o laudo pericial contrário às declarações do réu, não há como reconhecer vício na obtenção da prova. Conforme preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar a alegação de tortura incumbe à parte que a suscita, encargo do qual a defesa não se desincumbiu.

Assim, rejeito a preliminar.

II. PRELIMINAR: INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E ILICITUDE DA PROVA

Argui o recorrente a nulidade da busca domiciliar, afirmando que os agentes públicos adentraram na residência sem mandado judicial ou justa causa.

A análise detida dos depoimentos testemunhais revela cenário diverso. Os policias militares Rodrigo Oliveira de Souza e Gabriel Custódio foram uníssonos ao afirmar que a diligência em São Mateus decorreu de informações colhidas após a prisão do réu em Pedro Canário.

O PMES Rodrigo Oliveira de Souza disse em depoimento judicial que “
Nossa guarnição estava de serviço no Município de São Mateus, onde foi passado uma informação pra gente averiguar, né. Que na casa de um daqueles detidos havia uma quantidade de drogas.
A gente chegou naquele local, fez contato, a esposa desse detido estava no local. A gente informou da prisão dele e informou da denúncia, foi aonde ela apresentou esses materiais pra gente
. Posteriormente, a gente deslocou à Delegacia de São Mateus com os materiais e com a esposa para explicar essa situação e o delegado tomar as demais providências. Ela disse que a bolsa pertencia a Samuel
”.

O PMES Gabriel Custódio disse em depoimento prestado em audiência que “
Nós estávamos de serviço em São Mateus e realmente tava ocorrendo essa operação policial aí, a minha equipe não estava participando dessa operação policial, e dado momento
nós fomos acionados pelo Batalhão da unidade para verificar uma denúncia de um local aonde indivíduos que foram presos nessa operação policial estariam guardando drogas, que eram utilizadas para o tráfico
. De posse desse endereço eu desloquei com a minha equipe para o local, o local em Guriri, uma casa, no segundo andar, nós chamamos a proprietária e apareceu uma senhora, dona Leonora, se não
me engano o nome dela, e que até quando ela viu a presença da polícia, ela ficou meio surpresa porque eu até perguntei a ela o que tava acontecendo e ela falou pra mim que o marido dela tinha saído desde madrugada e estava sumido, não tinha mantido contato com ela e que ela tava receosa de que tinha acontecido alguma coisa, tendo em vista que ele saiu com um indivíduo envolvido em roubos de carro e um indivíduo perigoso, cujo nome é Gutierre, parece, já prendi ele já, com arma e que ela achou que tinha acontecido alguma coisa com o marido dela. Aí eu expliquei, não, não aconteceu nada, o seu marido foi detido na região de Pedro Canário, por policiais lá e as informações dão conta de que aqui na casa da senhora teria material entorpecente de drogas. Aí ela ficou até mais aliviada, sabendo que ele estava preso, que não tinha acontecido nada mai
s
de grave com ele e
também ficou surpresa da denúncia, e ela falou assim “olha, eu nunca vi não, mas se tiver alguma droga aqui, poderia estar no quarto aqui de visita, aonde eu vejo ele sempre entrando e mexendo numa bolsa” aí eu perguntei se a senhora poderia pegar a bolsa pra gente e ela falou “não, vou lá pegar”. Ela foi lá e trouxe uma bolsa pequena, florida até, e ao abrirmos a bolsa, encontrava balança de precisão, material de embalo, drogas, eu não me lembro a quantidade na época, sei que eu acho que era cocaína, haxixe
. Aí diante da situação, nós a convidamos para se deslocar ao DPJ para esclarecimentos a autoridade policial,
tendo ela apresentado a bolsa espontaneamente
”.

Ademais, recorde-se que o tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", constitui crime de natureza permanente. O estado de flagrância prolonga-se no tempo, autorizando a atuação policial independentemente de mandado, desde que presente justa causa — aqui consubstanciada na indicação do local como depósito pela própria dinâmica da operação e posterior entrega voluntária do material.

Não demonstrada a entrada forçada ou coação contra a moradora, mas sim colaboração desta para a localização do material pertencente ao marido, afasto a tese de prova ilícita.

Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO

No mérito, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 16923785) e laudo toxicológico definitivo (ID 16923839), que atestam a apreensão de 75g de cocaína, porção de haxixe, 13 comprimidos de ecstasy e uma bucha de maconha.

A autoria, por sua vez, é inequívoca.

Embora o apelante negue a traficância, afirmando que a droga destinava-se ao consumo próprio, a versão apresentada em juízo é isolada e contraditória.

Na fase policial, em seu interrogatório, o próprio apelante admitiu que guardava a bolsa para terceiros em troca de remuneração:

“
[...] QUE É USUÁRIO DE COCAÍNA E MACONHA; QUE A DROGA ENCONTRADA EM SUA RESIDÊNCIA ESTAVA SOB SUA RESPONSABILIDADE; QUE UM HOMEM CUJO NOME O INTERROGADO NÃO DESEJA INFORMAR PEDIU PARA O MESMO GUARDAR UMA BOLSA CONTENDO DROGAS DENTRO; QUE PEGOU A BOLSA ONTEM E COMBINOU COM O HOMEM DE RECEBER DUZENTOS REAIS QUANDO ENTREGASSE PARA OUTRO HOMEM QUE O INTERROGADO NÃO VAI FALAR O NOME”.

Os depoimentos dos policias militares, dotados de presunção de veracidade, confirmam que a droga foi encontrada em bolsa que a esposa do réu identificou como sendo de propriedade deste.

A jurisprudência é consolidada
do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
no sentido de que o testemunho de agentes públicos possui plena eficácia probatória quando em harmonia com os demais elementos de convicção
pois “
a
condição de agente do Estado não retira a confiabilidade dos depoimentos prestados por policiais, tendo o valor probante igual ao de qualquer outra testemunha, mormente quando são firmes e sem contradições, e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. O Supremo Tribunal Federal (HC nº 73.518-5/SP) e o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 649.425/RJ) consolidaram o entendimento de que o depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, constituindo meio de prova idôneo para a condenação. A prova testemunhal revela-se harmônica com os demais elementos probatórios, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.”
(TJES, Apelação Criminal, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, Julg. 10/12/2025)

A pretensão de desclassificação para o crime de uso pessoal não comporta acolhimento. A natureza diversificada das substâncias (cocaína, ecstasy, haxixe e maconha) e a apreensão de balança de precisão e materiais destinados ao embalo de entorpecentes evidenciam o destino mercantil.

Meros usuários não costumam manter em depósito tal variedade de drogas sintéticas e naturais, acompanhadas de instrumentos típicos da mercancia ilícita. O contexto da apreensão, em local apontado como depósito de associação criminosa, reforça a tipicidade da conduta no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Quanto a pena-base foi fixada no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas. Na segunda fase, agiu acertadamente o magistrado de origem ao aplicar a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), considerando condenação anterior transitada em julgado nos autos nº 0001408-51.2021.8.08.0047.

A reincidência inviabiliza a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33 da Lei 11.343/06), conforme vedação legal expressa. A pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa mostra-se, portanto, justa e proporcional.

Quanto ao regime, conquanto o Juízo de piso tenha fixado o semiaberto, observo que a reincidência e a quantidade de pena poderiam justificar o regime fechado, conforme ponderado pelo
Parquet
.

Contudo, à míngua de recurso da acusação quanto ao ponto, mantenho o regime semiaberto em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, o pedido de liberdade deve ser indeferido. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, ante a perigosidade demonstrada pela reincidência em crimes graves e a natureza dos entorpecentes apreendidos.

Conforme a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, o réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal e teve a condenação confirmada
não tem direito de recorrer em liberdade
, desde que subsistam os fundamentos da prisão cautelar, inexistindo alteração nas circunstâncias fáticas que justifique a revogação da custódia, entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg no HC n. 924.838/SP
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.